Tribunal: TJES
Processo: 0024303-42.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024303-42.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIZ MANOEL LOUREIRO DAS NEVES
APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO
PROCESS
UAL
CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL
.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PIRÂMIDE FINANCEIRA. TELEXFREE. PROCEDIMENTO COMUM.
INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
INFORMAÇÃO DA CONTA
. IMPOSSIBILIDADE DE CONSULTA.
PRESUNÇÃO DOS FATOS ALEGADOS.

RECURSO PROVIDO.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO JULGADO PROCEDENTE.

1)
Demonstrado a existência de vínculo jurídico com a
Telexfree
, mediante a descrição da dinâmica da entrada no negócio, valores e disponibilização de logins e senhas de acesso, competia a ela o dever de exibir a documentação relacionada às contas, necessária para a apuração do
quantum
devido, nos termos dos §§ 3º a 5º do art. 524 do CPC.

2
)
Não impugnados especificamente os fatos alegados na peça vestibular, presumem-se verdadeiras as alegações autorais, com espeque no art. 341 do CPC
.

3
)
O descumprimento da determinação de exibição dos documentos requeridos na inicial atrai a incidência da regra inserta no inciso I do art. 400 do diploma processual.

4)
Sentença reformada para julgar

procedente o pedido autoral, a fim de reconhecer a relação jurídica entre as partes e determinar a restituição da quantia investida de R$ 2.948,14, corrigida desde o pagamento e acrescida de juros de mora desde a citação na ação coletiva (29/07/2013).

5)
Condenada a parte ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do § 2º do art. 85 do CPC, já levando em consideração o trabalho neste grau recursal.

6)
Recurso provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Ao que se depreende, o recorrente propôs cumprimento de sentença, com pedido de liquidação, em razão da sentença proferida na ação civil pública 0800224-44.2013.8.08.07.0001, julgada pela 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, no Estado do Acre.

De início, registre-se que a sentença proferida em ação civil pública permite a execução no foro do domicílio do interessado, nos termos do inciso I do § 2º dos art. 98 e inciso I do art. 101 do Código de Defesa do Consumidor c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985.

Nesse sentido prescrevem os seguintes julgados do STJ:

RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE EXAMINOU O MÉRITO DA AÇÃO COLETIVA. TELEOLOGIA DOS ARTS. 98, § 2º, II E 101, I, DO CDC. 1.
A execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do CPC, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial.
2. A analogia com o art. 101, I, do CDC e a integração desta regra com a contida no art. 98, § 2°, I, do mesmo diploma legal garantem ao consumidor a prerrogativa processual do ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva no foro de seu domicílio. 3. Recurso especial provido.(Terceira Turma, REsp 1.098.242/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, unânime, DJe de 28.10.2010)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE EXAMINOU O MÉRITO DA AÇÃO COLETIVA. TELEOLOGIA DOS ARTS. 98, § 2º, II E 101, I, DO CDC. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial.
Desse modo, o ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva tem como foro o domicílio do exequente, em conformidade com os artigos 98, § 2º, I, 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Recurso Especial provido. (Segunda Turma, Resp 1.528.807/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, unânime, DJe de 5.8.2015)

In casu
, ao sentenciar o feito coletivo, o juízo da capital acreana acolhera parcialmente os pedidos do Ministério Público, reconhecendo a ilegalidade do modelo de negócios e determinando, dentre outras providências, a dissolução da pessoa jurídica
Ympactus Comercial Ltda.
e restituição aos "divulgadores" dos valores investidos, descontadas as bonificações eventualmente recebidas durante a vigência do contrato.

À evidência, o título executivo judicial é ilíquido, razão pela qual o cumprimento demanda prévia liquidação.

Essa liquidação, nos termos do inciso II do art. 509 do Código de Processo Civil, há de tramitar pelo procedimento comum, diante da necessidade de prova de fatos novos, consubstanciados na efetiva condição de divulgador; quantidade de contas efetivamente ativadas; valores investidos; e valores auferidos pelo divulgador no decurso da relação contratual.

No caso em apreço, determinou o douto magistrado
a quo
que a liquidação se desse pelo referido procedimento e, em sede de sentença, julgou o feito improcedente, sob fundamento de que o recorrente deixara de comprovar vínculo jurídico com a empresa.

Sem embargo, aduz o apelante que o sítio eletrônico da recorrida fora retirado do ar, o que impossibilita o levantamento das transações, dos ganhos já auferidos e daqueles a receber.

Nesse contexto, argumenta que a página de cadastro do apelante junto à plataforma digital da apelada comprova a contratação, sobretudo devido ao status “pagamento recebido”.

Conforme alega, decisão em sentido contrário exige prova de impossível produção.

Pois bem. Em que pese o entendimento exarado pela sentença objurgada, tenho que a complexidade que permeia a relação jurídica entre as partes requer análise mais acurada do feito.

Como cediço, consoante o art. 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação e,
verificando a falta
d
e um des
s
es documentos
, detém o magistrado o
poder-dever de determinar a emenda da exordial
, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 321 do mesmo diploma.

A aplicar tal raciocínio às liquidações individuais da sentença coletiva do caso
Ympactus
, percebe-se que os liquidantes devem demonstrar de plano, mesmo que de forma perfunctória, a legitimidade ativa para propor a demanda (art. 17 do CPC),
perfectibilizada
na efetiva condição de divulgador da rede Telexfree.

A partir do momento em que o liquidante efetivamente comprova a condição de divulgador, o fornecimento de informações exatas e pormenorizadas a respeito da situação atual das contas, resgates efetuados, dentre outros, somente há de ser logrado mediante determinação à empresa recorrida.

Isso se dá na medida em que,
n
o caso da Telexfree,
o procedimento se dava por meio da loja virtual, que disponibilizava aos divulgadores acesso às informações necessárias acerca das operações.

Assim, a documentação necessária para a parte fazer prova do vínculo negocial e, por conseguinte, do suposto dano suportado, está adstrita ao acesso à página da internet.

Nada obstante, ao se consultar o site “www.telexfree.com.br”, constata-se que o referido endereço eletrônico não foi restabelecido, porquanto informado que “não é possível resolver o endereço informado”.

Logo, embora exista a decisão determinando o desbloqueio da referida página virtual, ainda não se verifica a possibilidade de acesso às informações pelos divulgadores lesados.

Por essa linha de análise, diante da peculiaridade apresentada para demonstração da prova, há de se exigir do Judiciário a necessária intervenção para equilibrar as forças das partes, aqui litigantes, de modo a possibilitar a cooperação entre elas e o juiz na formação da prestação jurisdicional justa.

Nesse contexto,
d
emonstr
ad
a
pel
o
recorrente a existência de vínculo jurídico com a empresa apelada,
mediante a descrição da dinâmica da entrada no negócio, valores e disponibilização de logins e senhas de acesso, competia à recorrida o dever de exibir a documentação relacionada às contas do apelante, necessária para a apuração do
quantum
devido, nos termos dos §§ 3º a 5º do art. 524 do CPC,
i
n verbis
:

Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

[...]

§ 3º Quando a elaboração do demonstrativo depender de
dados em poder de terceiros ou do executado
,
o juiz poderá requisitá-los
, sob cominação do crime de desobediência.

§ 4º Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá,
a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento da diligência
.

§ 5º
Se os dados adicionais a que se refere o § 4
º
não forem apresentados pelo executado,
sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe.

A esse respeito, confira-se o entendimento do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. AGUARDO DE DOCUMENTOS EM PODER DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.336.026/PE. PRETENSÃO EXECUTÓRIA PRESCRITA. SÚMULA 150/STF. DECURSO SUPERIOR A 5 ANOS. DECRETO N. 20.910/1932.

1. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.336.026/PE, analisado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, registrou que, com a vigência da Lei n. 10.444/2002, a qual incluiu o § 1º ao art. 604 do CPC/1973, o acertamento do valor da condenação carente de simples cálculos aritméticos perdeu a natureza de liquidação.
Ademais, com a possibilidade de reputar-se correta a conta do credor na hipótese de não entrega, pelo devedor, dos dados em seu poder, não mais existe justificativa para o retardamento da ação executiva
.
[...]

(REsp 1619235/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA MANTER O JULGADO. AUSÊNCIA DE COMBATE EFETIVO. SÚMULA 283/STJ. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS. APURAÇÃO DO VALOR EXATO. REQUISIÇÃO DE DADOS EM PODER DO DEVEDOR. ART. 475-B, §§ 1º E 2º, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.

1. A ausência, nas razões recursais, de combate efetivo a fundamentos suficientes do acórdão recorrido faz incidir o enunciado da Súmula 283/STJ.

2.
A circunstância de já terem sido opostos embargos à execução não pode ser alegada pelo devedor como forma de se esquivar do cumprimento da decisão judicial transitada em julgado, negando-se a fornecer os dados necessários à apuração do valor devido,
ex vi
do art. 475-B, § 1º, do CPC. Seria excesso de formalismo e esvaziaria o conteúdo da norma, a qual visa a dar efetividade à prestação jurisdicional, forçando o devedor a fornecer os dados que só ele detém, imprescindíveis para a liquidação e, consequentemente, também à execução da sentença
. [...] (REsp 1554518/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 21/10/2015)

Ademais, constata-se que houve deferimento da inversão do ônus da prova, porquanto cabia a apelada apresentar os documentos relativos à conta do apelante, com discriminação de todos os dados necessários à liquidação,
sob pena de se considerarem corretos
os
valores
apresentados
na exordial
.

Entretanto, limitou-se a empresa a rechaçar o ônus a ela atribuído, afirmando que caberia ao autor comprovar as informações que constituem o objeto do cumprimento de sentença, além de defesas preliminares de mérito.

Com efeito,
não impugnados especificamente os fatos alegados na p
e
ça vestibular,
presumem-se verdadeiras as alegações autor
ai
s, com espeque no art. 341 do CPC
:

Art. 341.
Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas
, salvo se:

I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;

II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.

Não fosse o bastante,
o descumprimento d
a determinação de exibição dos documentos requeridos na inicial
atrai a incidência d
a regra inserta no inciso I do art. 400 do diploma processual
:

Art. 400.
Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398
;

Em circunstâncias idênticas, é iterativa a hodierna jurisprudência produzida por esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR PROCEDÊNCIA DO PEDIDO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA RECURSO PROVIDO. 1. - Na liquidação de sentença que se processa pelo procedimento comum, devem ser observadas as regras sobre provas, inclusive aquelas que regulam e definem a distribuição do ônus de prova, bem como aquelas que regem o pedido de exibição de documento ou coisa. 2. - A sentença de procedência de ação coletiva referente a direitos individuas homogêneos, como é o caso dos autos, é genérica, de sorte que, via de regra, depende de superveniente liquidação, não só para apuração do valor executado, mas, também, para aferição da própria titularidade do crédito, razão pela qual é denominada pela doutrina processualista como liquidação imprópria. 3. - Hipótese em que a sentença julgou improcedente o pleito deduzido na inicial, por entender que o autor não logrou êxito em comprovar a qualidade de credor, tendo em vista a inexistência de prova capaz de demonstrar o vínculo entre as partes e as quantias desembolsadas. 4. - Todavia, não se pode perder de vista que todas as informações referentes aos divulgadores da Telexfree estão de posse da sociedade empresária requerida, que possui o domínio do sítio eletrônico onde tem todos os dados essenciais para a devida comprovação do vínculo e a quantificação do dano. 5. - No caso, a sociedade empresária demandada, não obstante devidamente citada, não apresentou nenhuma manifestação, incorrendo em revelia. Destarte, a presunção de veracidade das alegações fáticas narradas na exordial, in casu, decorre não só do fato de a apelada não ter contestado a ação (art. 344 do CPC/15), mas também de ter o apelante comprovado que adquiriu 3 (três) quotas da apelada, conforme a Cláusula 5.5 do Regulamento Geral de Clientes e Divulgadores de Produtos TELEXFREE. 6. - À vista da revelia da requerida e sua inércia em atender ao ônus probatório que lhe foi imposto, bem como a inexistência de provas que incompatibilizem-se com as alegações fáticas deduzidas na inicial, forçoso tomar por verdadeira a alegação do requerente de que investiu na pirâmide financeira, não tendo recebido nenhuma quantia de volta, de sorte que faz jus à restituição de todo o valor investido, tal como estabelecido na parte dispositiva da sentença proferida na ação coletiva. 7. - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170234914, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA TELEXFREE INDÍCIOS MÍNIMOS DA RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA REVELIA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DETERMINADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA INÉRCIA DA EMPRESA QUANDO INTIMADA PARA APRESENTAR DOCUMENTOS PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
Possível a aplicação, na espécie, da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, inciso IV, do CPC, uma vez que a inversão do ônus da prova foi determinada em primeira instância, e embora a empresa tenha sido regularmente intimada para apresentar todos os documentos relativos aos investimentos realizados pela autora, quedou-se inerte. 4. Neste caso, imperioso presumir a presunção de veracidade das alegações fáticas narradas na exordial, decorrentes não só do fato de a apelada não ter contestado a ação, nos termos do art. 344 do CPC/15, como também por não ter cumprido a determinação judicial de exibição de documento, conforme previsão contida no art. 400, inciso I, do mesmo diploma processual. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 026170024272, Relator : JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SENTENÇA GENÉRICA. YMPACTUS COMERCIAL LTDA. DOCUMENTOS CAPAZES DE PROVAR O VÍNCULO ENTRE AS PARTES DE POSSE DA REQUERIDA. INDISPONIBILIDADE DO SITE QUE CONTINHA AS INFORMAÇÕES. DETERMINAÇÃO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. NÃO CUMPRIDA. REVELIA DA REQUERIDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA NARRATIVA FÁTICA AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] Na hipótese em apreço, a Instância Primeva julgou improcedente o pleito autoral, por entender que a autora não logrou êxito em comprovar a qualidade de credora, tendo em vista a inexistência de prova capaz de demonstrar o vínculo entre as partes e as quantias desembolsadas. 4) Todavia, não se pode perder de vista que todas as informações referentes aos divulgadores da Telexfree estão de posse da sociedade empresária requerida, que possui o domínio do sítio eletrônico onde tem todas os dados essenciais para a devida comprovação do vínculo e a quantificação do dano. 5) No caso vertente, a sociedade empresária demandada, não obstante devidamente citada, não apresentou nenhuma manifestação, incorrendo em revelia.
Destarte, a presunção de veracidade das alegações fáticas narradas na exordial, in casu, decorre não só do fato de a apelada não ter contestado a ação (art. 344 do CPC/15), mas também por não ter cumprido a determinação judicial de exibição de documento (art. 400, I, também do CPC/15). 6) Isto posto, tendo em mente que a revelia da requerida e sua inércia em atender ao ônus probatório que lhe foi imposto, bem como a inexistência de provas que se mostram incompatíveis com as alegações fáticas do demandante, forçoso tomar por verdadeira a alegação da requerente de que investiu o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) na pirâmide financeira, não tendo recebido nenhuma quantia de volta, de sorte que faz jus à restituição de todo o valor investido, tal como estabelecido na parte dispositiva da sentença proferida na ação coletiva.
7) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 007180003746, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para
reformar a sentença e julgar procedente o pedido autoral,
a fim de
reconhecer a relação jurídica entre as partes e determinar a restituição da quantia de R$
3.035,00
investida pelo apelante, corrigida desde
o pagamento e
acrescida de juros de mora desde a citação
na ação coletiva (29/07/2013).

C
ondeno-a ao pagamento de
custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 1
5
% sobre o valor da condenação, na forma do § 2º do art. 85 do CPC, já levando em consideração o trabalho neste grau recursal

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)